Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO DIREITO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. FACULDADE DO ADVOGADO. VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA A SER EXERCIDA EM NOME DO ADVOGADO. PRÓPRIOS AUTOS. LEI No 8.906/1994. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ante a expressa disposição legal, a extinção do feito em relação aos honorários é indevida, vez que constituem direito autônomo e pertencem ao advogado, que possui a faculdade de optar pela execução da quantia nos autos originários ou em processo autônomo (Lei n. 8.906/94, arts. 22, 23 e 24, § 1o).
2. Sendo um direito autônomo e pertencente ao apelante, o termo de renúncia, assinado pelo autor, não possui efeitos sobre a parte da condenação referente aos honorários de sucumbência. Tratando-se, contudo, de direito personalíssimo do advogado, o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, em casos como este, deve ser realizado em nome do advogado, a quem caberá recolher a custas processuais e ajustar o valor da causa para o montante pretendido.
3. Dessa forma, legítimo o prosseguimento do feito em relação aos honorários sucumbenciais, vez que o apelante manifestou expressamente a opção pela execução da verba devida nos autos originários.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.